Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A disciplina legal (art. 523 do CPC) acerca do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios.
1.1. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça orienta que são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC: intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.
2. Na hipótese, a agravada foi condenada a pagar ao agravante a quantia de R$ 252.500,02. Sucede que todo o patrimônio da devedora está reunido nos autos da ação penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001, sobre a qual os credores estão se habilitando para receber as indenizações cíveis cabíveis. Daí, considerando que a satisfação da obrigação se dará mediante intervenção judicial, sem a necessidade de intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, descabido autorizar a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, porquanto, na espécie, não haverá intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.